Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-36.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. PERÍODO DE REMISSÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. ILEGALIDADE. CONTINUIDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da exclusão de beneficiária dependente após o término do período de remissão, determinando sua reintegração e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do titular do plano coletivo, seguido do término do período de remissão, autoriza a exclusão automática da dependente do plano de saúde, mesmo diante da sua disposição em manter o vínculo contratual mediante assunção das obrigações financeiras.
III. Razões de decidir
3. O art. 30, § 3o, da L. 9.656/1998 assegura a manutenção do contrato aos dependentes, desde que assumam integralmente as obrigações, não havendo previsão legal que legitime a exclusão automática após a remissão.
4. A exclusão unilateral da autora revela afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da proteção da confiança, especialmente diante da sua condição de idosa e doente, circunstâncias que intensificam sua vulnerabilidade.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios consolida o entendimento de que é abusiva a exclusão de dependente em tais condições, mesmo em planos coletivos por adesão, diante dos deveres de cooperação, lealdade e continuidade contratual.
6. A rescisão imotivada de plano de saúde em situação de vulnerabilidade acarreta dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00, conforme parâmetros desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a exclusão de dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular e o término do período de remissão, quando manifestado o interesse de continuidade e assumidas as obrigações contratuais.
2. A rescisão unilateral imotivada do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e doente, configura dano moral presumido."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012174-36.2024.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REAJUSTE CONTRATUAL, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[APARECIDA PAIM FLORES - CPF: 237.290.151-68 (APELADO), VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR - CPF: 965.705.631-49 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisã
o
:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS), VENCIDAS A 1a E
4
a VOGAIS (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E DESA.
MARILSEN

ANDDRADE

ADDARIO
, RESPECTIVAMENTE), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

E M E N T A

DIRE
ITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. PERÍODO DE REMISSÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. ILEGALIDADE. CONTINUIDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da exclusão de beneficiária dependente após o término do período de remissão, determinando sua reintegração e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do titular do plano coletivo, seguido do término do período de remissão, autoriza a exclusão automática da dependente do plano de saúde, mesmo diante da sua disposição em manter o vínculo contratual mediante assunção das obrigações financeiras.

III. Razões de decidir

3. O art. 30, § 3o, da L. 9.656/1998 assegura a manutenção do contrato aos dependentes, desde que assumam integralmente as obrigações, não havendo previsão legal que legitime a exclusão automática após a remissão.

4. A exclusão unilateral da autora revela afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da proteção da confiança, especialmente diante da sua condição de idosa e doente, circunstâncias que intensificam sua vulnerabilidade.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios consolida o entendimento de que é abusiva a exclusão de dependente em tais condições, mesmo em planos coletivos por adesão, diante dos deveres de cooperação, lealdade e continuidade contratual.

6. A rescisão imotivada de plano de saúde em situação de vulnerabilidade acarreta dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00, conforme parâmetros desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É abusiva a exclusão de dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular e o término do período de remissão, quando manifestado o interesse de continuidade e assumidas as obrigações contratuais.

2. A rescisão unilateral imotivada do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e doente, configura dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira
Vara Cível de Tangará da Serra
, que nos autos n.o
1012174-36.2024.8.11.0055
-
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
– proposta por
APARECIDA PAIM FLORES
– julgou parcialmente procedente referida ação, para determinar
a obrigação de fazer para que a parte ré mantenha a autora no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura já contratadas.
Condenou
o plano de saúde ao pagamento de indenização moral no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Consign
ou, que até
o momento
da prolação da sentença
, não se verifica
va
cumprimento da ordem judicial de Id. 172343148
, determinou
que a requerida, comprov
ass
e que se absteve de proceder ao cancelamento do contrato ou, tenha retomado o plano de saúde no prazo definido no ato judicial supracitado. Em caso de descumprimento, a multa já aplicada deverá ser discutida em eventual cumprimento de sentença.

Conden
ou
as partes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, contudo, a exigibilidade a parte autora, visto que é beneficiária da justiça gratuita (Id. 172343148).
Quanto a sucumbência, conden
ou a parte requerida ao pagamento.

A controvérsia envolve a legalidade da exclusão da autora do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento de seu cônjuge, então titular do contrato, e consequente término do período de remissão de 36 meses previsto contratualmente.

Segundo a inicial, a autora aderiu ao plano de saúde da UNIMED Vale do Sepotuba, por meio do Contrato Coletivo por Adesão n.o 457198083,
celebrado com o CONTAC – Conselho Tangaraense de Associações Comunitárias, na condição de dependente de seu falecido companheiro, Sr. Valdomiro
Jorlando
.

Após o óbito do titular, ocorrido em 18/06/2021, a autora permaneceu vinculada ao plano de saúde como beneficiária do seguro UNIMED Remissão, que assegurava a continuidade do contrato por 36 meses sem pagamento de mensalidade, exceto por coparticipações. Encerrado esse prazo, a autora foi comunicada de forma unilateral pela operadora acerca do cancelamento do plano, sob a alegação de que não havia comercialização de novos contratos individuais ou familiares, tampouco possibilidade de migração, exigindo-se, para eventual manutenção, a constituição de empresa com no mínimo dois beneficiários, nos moldes de um plano empresarial.

A parte autora, então com 73 anos, portadora de diversas doenças crônicas (cardíacas, neurológicas, vasculares, hipertensão, diabetes) e submetida a tratamento médico contínuo, ingressou com a presente ação pleiteando:

(i) a tutela de urgência para manutenção do vínculo contratual com a operadora nas mesmas condições anteriores, e

(
ii
) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da tentativa de exclusão e desassistência.

A tutela de urgência foi deferida (Id 172343148), determinando a continuidade da prestação dos serviços de saúde, e, após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito acolhendo integralmente os pedidos iniciais.

Inconformada, a operadora interpôs o presente recurso de apelação,
impugnando a gratuidade de justiça, para tanto, su
stenta que o juízo de origem indevidamente manteve o benefício da gratuidade judiciária à parte autora, mesmo após impugnação expressa com base em extratos bancários que, segundo a ré, demonstrariam a movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Alega que
os
extratos bancários constantes no Id 171857289 evidenciariam valores expressivos em conta corrente, afastando a presunção de pobreza;

que a
gratuidade da justiça somente pode ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos (art. 98 do CPC)
.

Alega que mesmo que se
admita a hipossuficiência, o benefício não deve ser concedido de forma irrestrita, devendo permitir a execução dos honorários sucumbenciais eventualmente fixados em favor da parte vencedora, à luz da Súmula Vinculante no 47 do STF, que reconhece o caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Requer, por conseguinte, a revogação do benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, que a gratuidade não exonere a apelada do pagamento de honorários sucumbenciais, caso a sentença venha a ser reformada.

No mérito, defende a impossibilidade da manutenção da parte Apelada no plano.

A apelante afirma que a sentença proferida contraria

a
legislação
específica da saúde suplementar
, as
normas contratuais que regem os planos coletivos por adesão
, bem como,
a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Sustenta que
a
autora era apenas dependente do contrato coletivo por adesão firmado entre a UNIMED e o CONTAC, na condição de esposa do titular
, que a
pós o falecimento do titular, a autora usufruiu do seguro remissão pelo período de 36 meses, com vigência até 01/10/2024
.

Aduz que ap
ós esse prazo, foi regularmente notificada (ID 178323246) sobre a impossibilidade de continuidade contratual, sendo-lhe facultada a portabilidade para outro plano ou contratação de novo plano coletivo empresarial, conforme normativos da ANS;
destacando que a
condição de dependente não garante, por si só, o direito à sucessão contratual ou permanência no plano, sobretudo diante da inexistência de previsão expressa no contrato para tanto.

Argumenta que, de acordo com o art. 30, §1o da Lei 9.656/98, a manutenção de dependentes está limitada ao prazo máximo de 24 meses e, ademais, a Súmula Normativa ANS n.o 13 seria inaplicável ao caso concreto por tratar de planos familiares, e não coletivos por adesão.

Cita diversos precedentes jurisprudenciais no sentido de que o fim da remissão contratual não assegura a manutenção do vínculo contratual com o dependente, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer.

Destaca ainda que a aut
ora, n
ão estava internada no momento da notificação de cancelamento;
n
ão faz tratamento médico contínuo, essencial à preservação da vida
, que possui
apenas acompanhamento ambulatorial (ex. cardiologista), o qual poderia ser realizado por meio de outro plano de saúde, inclusive com aproveitamento de carências.

Com isso, conclui ser legítima a extinção do contrato após o período de remissão, inexistindo violação a direitos da autora.

Defende a
inexistência de dano moral
, sobe alegação
não estão presentes os requisitos essenciais da responsabilidade civil para ensejar o dever de indenizar, quais sejam
, c
onduta ilícita
, cu
lpa ou dolo
, d
ano efetivo
e nexo
de causalidade.

Alega que
a o
peradora apenas cumpriu os termos contratuais e os regramentos da ANS, não havendo qualquer ato ilícito;
que a parte
autora não demonstrou abalo psicológico grave, humilhação ou constrangimento com potencial indenizável;
que a
própria sentença reconhece apenas que a interrupção do plano "poderia" agravar a situação da autora, o que revela ausência de comprovação efetiva de prejuízo extrapatrimonial.

Invoca jurisprudência do STJ e tribunais estaduais segundo a qual “meros dissabores” e “abalo emocional genérico” não configuram dano moral, sendo imprescindível a demonstração concreta do dano e da sua gravidade.

Requer, assim, a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, a apelante requer:

a) O conhecimento do presente recurso, por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade;

b) O provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial;

c) Subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais, ou, se mantida, a minoração do valor fixado;

d) A revogação da gratuidade da justiça deferida à apelada, ou, caso mantida, que não produza efeitos em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais eventualmente devidos;

e) A expedição de todas as intimações em nome dos advogados Francismar Sanches Lopes, Luciano de Sales e Clésio
Plates
de Oliveira, sob pena de nulidade.

Contrarrazões (
id.n.o
287020388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por MARIA JOSÉ GOMES.

Da Justiça Gratuita

A alegação de ausência de hipossuficiência não encontra respaldo robusto nos autos. Os documentos apresentados não são aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração da parte autora (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera movimentação bancária não afasta, por si só, a condição de vulnerabilidade econômica, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e doente. Assim, mantenho o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a morte do titular, seguida do término do período de remissão, autoriza a operadora a excluir automaticamente a dependente do contrato.

A resposta é negativa.

Conforme dispõe o art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, “o término da remissão não extingue o contrato de plano de saúde, assegurando-se aos dependentes já inscritos o direito à manutenção nas mesmas condições, com assunção das obrigações decorrentes”. A Súmula Normativa n.o 13 da ANS consagrou essa diretriz, afirmando que o encerramento do período de remissão não extingue o contrato, sendo direito
dos
dependentes já inscritos permanecerem, desde que assumam o pagamento das mensalidades.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação uniforme nesse sentido:

REsp 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/09/2020 – reconheceu que “falecendo o titular do plano coletivo, seja empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, desde que assumam integralmente o pagamento”.

AgInt
no REsp 1.780.206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 21/09/2020 – vedou a exclusão de dependente idosa em plano coletivo por adesão, invocando os princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.

AgInt
no
AREsp
2.339.885/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/12/2023 – reafirmou a possibilidade de manutenção dos dependentes após o falecimento do titular, em consonância com os
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/98.

Os Tribunais estaduais também caminham na mesma direção:

TJSP, Apelação 1015414-85.2023.8.26.0011, Rel. Des.a Lia Porto, j. 29/02/2024 – assegurou a manutenção da viúva em plano coletivo por adesão, aplicando interpretação extensiva da Súmula 13 da ANS.

TJSP, Apelação 1007771-66.2024.8.26.0003, Rel. Des. Olavo Sá, j. 06/02/2025 – considerou abusiva a exclusão de dependente após a remissão, mantendo a sentença que garantiu sua continuidade no plano.

TJGO, Apelação 5580183-12.2023.8.09.0023, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 2023 – aplicou o art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 à entidade de autogestão (IPASGO), reafirmando a manutenção da dependente.

TJDFT, Apelação 0717742-27.2020.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 24/01/2024 – reconheceu a abusividade da exclusão de idosa octogenária após a remissão, enfatizando os deveres anexos de boa-fé, cooperação e proteção, além de condenar ao pagamento de danos morais.

Portanto, a exclusão da autora após a remissão mostra-se abusiva, pois afronta o princípio da boa-fé objetiva, coloca a consumidora em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC) e compromete sua dignidade humana,
especialmente diante da idade avançada e da condição de saúde que demanda acompanhamento contínuo.

No que tange ao
dano mora
l, a
rescisão unilateral do plano de saúde
é
indevida, privando a autora da continuidade assistencial, configura dano moral in
re

ipsa
, por violar direito da personalidade e gerar angústia, insegurança e risco concreto à saúde.

Nesse sentido: TJDFT, Apelação 0717742-27.2020.8.07.0001 – cancelamento indevido de plano de saúde de idosa após remissão enseja reparação moral.

O valor arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, compatível com os parâmetros desta Corte, não merecendo redução ou majoração.

Ante o exposto,
nego
provIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vênia
a
Vossa Excelência, pois no meu entender o
r
ecurso merece parcial provimento
, pois n
ão há
que se
falar em indenização por dano moral.

A orientação do STJ é no sentido de que a
“
exclusão do recorrente do plano pautou-se em interpretação de previsão contratual, reputada inadequada apenas judicialmente, ante a percepção de afronta a preceito ligado à boa-fé objetiva. Inexistência de lesão à personalidade apta a ensejar compensação por dano moral
”
.
(REsp n. 1.899.396/DF
,
relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 1/7/2022).

Assim, com todo respeito ao Relator, dele divirjo, dou parcial provimento ao Recurso, afasto a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Por conseguinte, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Recorrida está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 30/09/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, DO CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES); A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3
a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

(
4
a
VOGAL

- CONVOCADA
):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025